Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010116-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEBORA DINIZ FERREIRA - CPF: 049.309.131-95 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL); DR MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (2º VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DA PROFESSORA NA DATA NA AVALIAÇÃO – ACORDO PARA CURSAR DISCIPLINA NO SEMESTRE SEGUINTE SEM CUSTOS ADICIONAIS – DISCIPLINA NÃO OFERECIDA PELA INSTITUIÇÃO – COBRANÇA PELA MATÉRIA A SER CURSADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição educacional ré, diante da ausência da professora na data da entrega da atividade avaliativa e com o descumprimento do acordado entre as partes, visto que a instituição não forneceu a disciplina nos semestres seguintes, mantendo a autora na situação de reprovada.

2.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais). Porém, julgou improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente sustenta que sofreu danos morais ao ser reprovada na disciplina após a professora da instituição não ter comparecido na data da avaliação e, do mesmo modo, não ter ocorrido a oferta da disciplina no semestre seguinte, conforme acordado entre as partes.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de indenização por danos morais, em razão da cobrança pela requerida do valor da disciplina de imunologia clínica, não concluída pela autora em razão da impossibilidade de entrega da atividade avaliativa, por ausência da professora na data acordada para o recebimento.

Verifica-se dos autos que a autora logrou êxito em demonstrar que esteve presente na data da avaliação para conclusão da disciplina e que a professora responsável não compareceu. Do mesmo modo, demonstrou que entrou em contato com a docente e buscou de diversas formas finalizar a disciplina, sem êxito.

Na exordial averígua-se a conversa entre a Recorrente e a coordenadora do curso que prometeu ajustar a matéria, quando já passados 02 (dois) semestres do ocorrido, argumentando que a disciplina não foi ofertada no semestre 2019.2 e só seria ofertada em 2020.1, o que, sem dúvidas, atrasaria a formação acadêmica da Recorrente. Na ocasião também solicitou a exclusão do débito referente a disciplina, por não a ter finalizado, o que também não foi atendido pela instituição.

No caso em comento, o dano experimentado pela Reclamante é resultante da falha operacional da instituição educacional ré, diante da ausência da professora na data da entrega da atividade avaliativa e com o descumprimento do acordado entre as partes, visto que a instituição não forneceu a disciplina nos semestres seguintes, mantendo a autora na condição de “reprovada”.

A respeito do dever de indenizar, assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Conforme evidencia o texto de lei, a ré possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada e, assim, constatada a falha na prestação de serviço, como no caso dos autos, devida a indenização por abalo moral.

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022